Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709278-04.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GERALDO SOARES DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título. 2. No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo réu no contrato de arrendamento mercantil, que não a recebeu pessoalmente ou por intermédio de terceiro, pois o endereço era insuficiente, de modo que não foi constituído em mora. 3. Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte ré não foi previamente notificada. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que restou comprovada a regular constituição do devedor em mora. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a comprovação da mora, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010